Tribunal: STF
Processo: Rcl 48627
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.